Tribunal: CARF
Processo: 18239.005143/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.005143/2008-45
ACÓRDÃO
2002-009.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RONALDO PINHEIRO CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$
17.200,00.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005143/2008-45
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de lançamento de imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF),
formulado contra o interessado acima identificado e referente ao ano-calendário
2005, no valor de R$ 3.242,27, além de multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados com emprego da taxa Selic.
Segundo o que consta da notificação de lançamento de fls. 06/09, a exigência
fiscal fundou-se na dedução indevida de R$ 34.400,00 da base de cálculo do
tributo, a titulo de pensão alimentícia judicial. O enquadramento legal foi o de fls.
07.
Inconformado com a decisão, da qual tomou ciência em 21/07/2008 (fls.
159/160), o interessado interpôs, no dia 30 do mesmo mês, a impugnação de fls.
02/04, na qual, em síntese, informou a existência de acordo judicial homologado
em juízo para o pagamento de pensão alimentícia. Em reforço, juntou os
documentos que relacionou como anexos de “A” a “J” à peça vestibular.
É o relato do necessário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 173 a 177) em que arguiu:
a) que o lançamento é nulo porque o contribuinte não teria sido intimado do
encerramento da fase de instrução; nos termos do art. 44 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999;
b) que a decisão recorrida é nula por não ter promovidas diligências para obtenção
da decisão judicial que teria instituído a pensão alimentícia, infringindo, assim,
vários dispositivos normativos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.090 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005143/2008-45
3
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de pensão alimentícia paga à ex-cônjuge por
falta de apresentação do título judicial que a tenha instituído, relativa ao ano-calendário de 2005.
Ao contrário do que arguiu o recorrente, que a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, não se aplica ao processo administrativo fiscal, senão subsidiariamente. É a inteligência do
art. 69 daquela lei.
Quanto à realização de diligência para instrução processual, elas apenas são
cabíveis caso a autoridade julgadora entenda necessárias, como determina o art. 18 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. As diligências na fase contenciosa não se prestam a substituir o
impugnante na produção de provas a seu cargo.
Afasto, pois, as nulidades apontadas.
Sem delongas, percebo que o recorrente apresentou, junto ao recurso voluntário,
cópia do processo em que consta a homologação do acordo de separação (fl. 186). No acordo
homologado, percebe-se que foi instituída a pensão alimentícia à ex-cônjuge no valor de doze
salários-mínimos (fl. 190). Os valores de pensão pagos à ex-cônjuge informados pelo contribuinte
somaram R$ 17.200,00 em 2005 (fl. 118); menos, portanto, do que doze salários-mínimos da
época. Assim, resta comprovada a dedutibilidade do quanto informado pelo declarante a título de
pensão alimentícia paga à ex-cônjuge em 2005.
Registre-se que o recorrente não contestou a glosa da dedução da pensão paga a
Lucas Montenegro de Almeida Carneiro. A propósito, embora seja filho do recorrente, não
constou em sua declaração como dependente e apresentou declaração em separado (fls. 134 a
137).
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para cancelar
a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 17.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 236
DF CARF MF
Original